Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA CONTEMPORÂNEA À SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. É lícito o corte de energia em razão de inadimplemento, havendo proibição apenas em casos de corte por dívida antiga, vencida há mais de noventa (90) dias da data da suspensão do serviço, conforme dispõe o art. 172, inciso I e § 2o, da Resolução no 414/2010/ANEEL.
3. Recurso não provido.